Tribunal: TJPA
Processo: 0002586-76.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002586-76.2013.8.14.0070

APELANTE: CLEONICE LOPES MARTINS

APELADO: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO, C PINHEIRO DO COUTO ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO SUPERIOR – INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA - CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – VÍTIMA ADOLESCENTE – CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO AINDA QUE A VÍTIMA NÃO EXERCESSE ATIVIDADE LABORA À EPÓCA DO SINISTRO - DANO MORAL E ESTÉTICO – OCORRÊNCIA –

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENAÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-
Da Preliminar de Nulidade da Sentença:

1.1- Analisando detidamente os autos, observa-se que
o Juízo de 1º grau, ao sanear o processo, enfrentou e rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva ad causam levantada pela Biopalma da Amazônia S.A (Id nº. 5711098), não tendo a parte requerida, contra tal decisão, se insurgindo por meio de recurso cabível, razão pela qual operou-se a preclusão.

1.2-In casu,
não opondo a litigante o apropriado recurso objetivando a reforma do ato judicial, operou-se a preclusão da matéria, vedada a esta superior instância o reexame da questão, nos termos do artigo 507 do CPC.

1.3
-Assim, considerando a incidência do instituto da preclusão temporal, fato é que o novo debate do tema se mostra inviável.

1.4-Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1-
Da Responsabilidade Civil:

2.1.2-
In casu,
restou demonstrado por parte da autora, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência (Id Nº 5711071), o ato de atropelamento praticado pela requerida, bem como o dano e nexo de causalidade entre eles, conforme se depreende do laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal e de sanidade física (Id nº. 5711071) e laudos complementares (Id nº. 5711072), bem como da evolução das lesões (Id nº. 5711073) e perícia judicial (Id nº. 5711277), restando analisar a existência de culpa.

2.1.3-
Nesse sentido,
o depoimento da testemunha, Sr. Amarildo Ferreira de Araújo (Id nº 5711270), revelou que a requerente, primeira apelante, foi atropelada por ônibus da Biopalma, o qual estava com velocidade elevada, tendo sido salientado que os trabalhadores chegaram a olhar pela janela para ver o atropelamento atrás, mas que o veículo não parou para prestar socorro.

2.1.4-
Assim, do conjunto probatório colacionado, resta demonstrado o dano, o ato ilícito praticado pela ré, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o evento danoso, não havendo como rechaçar o dever da requerida de reparar o dano causado.

2.2-
Do Dano Material
:

2.2.1-
Acerca dos danos materiais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de ser cabível indenização a adolescente vítima de acidente cuja capacidade laboral foi reduzida, ainda que não exercesse atividade remunerada à época do sinistro.

2.2.2-
Inclusive, tal matéria encontra-se sumulada por meio do verbete 491 do Supremo Tribunal Federal.

2.2.3- Desta feita, não merece reparos a sentença que julgou procedente pleito de indenização por danos materiais em favor da autora.

2.
3-Do Dano Moral e Estético e Do Quantum Indenizatório:

2.3.1-
No que diz respeito aos danos morais e estéticos, resta incontroverso o abalo sofrido e o dever de indenizar, tanto que as partes ora litigantes não se insurgem quanto ao cabimento, mas sim em relação ao quantum arbitrado, pleiteando a parte autora pela majoração dos valores arbitrados e a parte ré, pela minoração

2.3.2.-
No caso em comento, os problemas decorrentes do acidente são inegáveis, a perícia realizada por órgão oficial atesta debilidade permanente de membro e que tal dano resulta na incapacidade permanente para o trabalho e deformidade permanente, sem contar no sofrimento vivido com o sinistro, transcende o mero aborrecimento, e gerou
sim, abalo ao recorrido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

2.3.3-
Feitas tais considerações, verifica-se que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável e proporcional considerando que se adequa melhor à reparação do dano com "observância dos parâmetros de razoabilidade, de extensão do dano e efeito pedagógico, visando compelir o responsável a evitar novas ocorrências da mesma natureza.

2.3.4-
Já em relação ao dano estético,
em atenção às fotos inseridas no Id nº 5711073, bem como ao Laudo Pericial o qual concluiu que a lesão sofrida pode causar constrangimento à vítima perante outras pessoas, tendo a autora sofrido dano estético de grau médio (Id nº 5711277), também se mostra razoável e proporcional o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.4- Sendo assim, tendo sido analisado todos os pontos devolvidos a este Juízo ad quem, observa-se não merecer reparos a sentença ora vergastada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.

3-Recuros conhecidos e desprovidos, para manter na íntegra a sentença ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO, tendo apelante/apelada
CLEONICE LOPES MARTINS
e apelado/apelante
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO E C PINHEIRO DO COUTO ME
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
CLEONICE LOPES MARTINS E BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO IND ́SUTRIA E COMÉRCIO
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Abaetetuba/PA, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
, julgou procedente em parte o pedido apresentado pela autora, nos seguintes termos, in verbis:

“III – DO DISPOSITIVO:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, com resolução do mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar as requeridas, em regime de solidariedade, a pagarem à autora: 1) O valor de R$ 114.919,70 (cento e quatorze mil, novecentos e dezenove reais e setenta centavos) a título de indenização por dano material, com incidência de juros desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso; 2) O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, deduzido eventual valor atinente ao seguro obrigatório (DPVAT), com incidência de juros desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença. 3) O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos estéticos, com incidência de juros desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença. Quanto à lide secundária, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO, para condenar C. PINHEIRO DO COUTO ME na obrigação de reembolsá-la no que aquela pagar à parte autora, a título de danos materiais, morais e estéticos, por força da decisão da lide principal.”

A autora ingressou com a ação acima citada, aduzindo que no dia
no dia 26 de janeiro de 2013, quando contava com apenas 11 (onze) anos de idade, sofreu acidente de trânsito, por volta de 9h30min, na Rua Principal da Zona Rural, causado por veículo placa CBS 4728, tipo ônibus, ano/modelo 96/97, cor fantasia, marca Wolks, modelo Ciferal GLS BUS U, Chassi 9BWYTARB9TRB00904, pertencente C. Pinheiro do Couto ME.

Asseverou que o motorista da empresa agiu de forma totalmente negligente, imperita, brusca e insana, fazendo com que a requerente fosse arremessada ao asfalto, tendo arrancado parte do membro superior esquerdo, causando-lhe lesões corporais de todo gênero, feridas e chagas humilhantes, desonrosas, constrangedoras, horrivelmente dolorosas, com marcas irreversíveis, e, consequentemente, um trauma, posto que não pode abrir o braço totalmente.

Informou que, por conta do acidente, foi submetida a cirurgia de enxerto, causando danos estéticos na coxa direita, o que lhe gerou enorme insegurança de andar nas ruas.

Aduziu ainda que o sinistro ocorreu por conta exclusiva do condutor do veículo, que dirigia de forma negligente e em alta velocidade, sem tomar as devidas precauções.

Salientou que a segunda requerida, a empresa Biopalma, possui responsabilidade subsidiária ou solidária, decorrente do contrato de prestação de serviços mantido com a primeira requerida, na qualidade de tomadora de serviços. Nesse viés, requereu a condenação das demandadas ao pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo ou o valor único de R$ 520.704,00 (quinhentos e vinte mil, setecentos e quatro reais) a título de dano material pela invalidez; 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais) a título de indenização por danos morais; e 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais) pelos danos estéticos.

Biopalma da Amazônia S.A apresentou contestação (Id nº 5711081).

C. Pinheiro do Couto ME, em que pese regularmente citada, não apresentou contestação (Id nº 5711094 – fl. 06).

O Juízo de 1º grau saneou o processo, ocasião em que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam levantada pela Biopalma da Amazônia S.A, bem como acatou a denunciação à lide da litisconsorte passiva C. Pinheiro do Couto ME (Id nº 5711098 – fls. 07/08).

Realizada perícia (Id nº 5711277), restou constatado por meio do laudo que a autora apresenta sequelas, em razão de acidente ocorrido no dia 26.01.2013, que resultaram em debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo leve, com perda de repercussão leve ou invalidez parcial incompleta de 25% do membro superior esquerdo e deformidade permanente de grau médio; bem como perda de 17,5% do uso do membro superior esquerdo, minimizada por ser destra, além de prejuízo da estética em grau médio.

O Laudo ainda revelou que as lesões sofridas causaram incapacidade parcial permanente para o trabalho.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da
SENTENÇA
(Id nº 5711282)
, que
julgou procedente em parte os pedidos, conforme acima descrito.

Inconformada
, a autora
CLEONICE LOPES MARTINS
interpôs recurso de apelação (Id nº 5711285), discorrendo, em suma, acerca da necessidade de majorar os valores da indenização por danos morais e estéticos.

BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
também interpôs recurso de apelação (Id nº 571288), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, discorreu acerca da inaplicabilidade do regime de solidariedade; descabimento dos danos materiais, considerando que o acidente ocorreu com menor de idade que não desenvolve atividade laboral e a necessidade de minoração dos valores estipulados a título de danos morais e danos estéticos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (Id nº 5711292 e 5711295).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, a fim de que a sentença ora vergastada seja mantida em todos os seus termos (Id nº. 5982160).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que os recursos de ambas as partes serão analisados conjuntamente.

Passo a análise da prefacial suscitada pela parte ré, qual seja, nulidade da sentença em razão da ausência de manifestação acerca da preliminar de ilegitimidade passiva da autora.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA :

Alega a requerida a nulidade da sentença em razão da ausência de manifestação acerca da preliminar de ilegitimidade passiva da autora.

Analisando detidamente os autos, observa-se que
o Juízo de 1º grau, ao sanear o processo, enfrentou e rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva ad causam levantada pela Biopalma da Amazônia S.A (Id nº. 5711098), não tendo a parte requerida, contra tal decisão, se insurgindo por meio de recurso cabível, razão pela qual operou-se a preclusão.

In casu,
não opondo a litigante o apropriado recurso objetivando a reforma do ato judicial, operou-se a preclusão da matéria, vedada a esta superior instância o reexame da questão, nos termos do artigo 507 do CPC.

Assim, considerando a incidência do instituto da preclusão temporal, fato é que o novo debate do tema se mostra inviável.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA IMPUGNADA E APRECIADA EM DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. 1.
É vedado à parte reacender discussão já alcançada pela preclusão consumativa, em consonância com o disposto no artigo 507, do Código de Processo Civil 2. A matéria prescricional aventada foi analisada em decisão saneadora, não tendo a ora recorrente se insurgido na oportunidade precisa, de forma que operada se tem a preclusão da questão fustigada.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02957521620128090051, Relator: Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 18/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA POR PERDAS E DANOS - EVICÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - MATÉRIA RESOLVIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA - PRECLUSÃO.
- A análise das condições da Ação deve ser realizada com base na narrativa da parte Autora na Petição Inicial. Em se concluindo que ela é a possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que, potencialmente, o Réu deve responder à postulação e à integralidade ou parte dos efeitos de sua eventual procedência, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade das partes - Considerando o teor do art. 447, do CC, que dispõe sobre a responsabilidade do alienante pela evicção, todos aqueles que participaram da cadeia negocial possuem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide -
A arguição de prescrição não enseja acolhimento em sede de Apelação, quando a matéria foi resolvida em Decisão Interlocutória não impugnada oportunamente, por meio do Recurso próprio.
(TJ-MG - AC: 10570190004285001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - MATÉRIA DEFINIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E IMPUGNADA SOMENTE EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
- Como não houve recurso contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita, operou-se a chamada preclusão temporal, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido. (TJ-MG - AC: 10017150070435001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/11/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela parte requerida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade civil da requerida, da ocorrência de danos materiais, morais e estéticos, bem como da adequação do quanto indenizatório.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Com efeito, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, à presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização pleiteada pela autora, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

Já o dano moral é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Noutra ponta, é cediço que além dos requisitos aludidos supra, dependendo da natureza da responsabilidade, pode ser necessário ou não a demonstração da culpa do agente causador do dano para a configuração do dever de indenizar.

Nessa senda, o Código Civil de 2002, consagra duas modalidades de responsabilização civil, quais sejam: a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva.

A primeira encontra-se expressa no
caput
do art. 927 do Código Civil, ao estabelecer que o indivíduo que cometer ato ilícito e causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo, deixando clara a necessidade de comprovação do dano e do ato ilícito, com a presença da culpa; por sua vez, o parágrafo único do citado art. 927 do CCB, consagra a responsabilidade objetiva, ao estabelecer que existirá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos previstos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida por aquele que causar o dano, implicar por sua natureza, riscos para o direito de outrem, senão vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso em tela, para a caracterização do dever de indenizar, deveria a parte autora demonstrar a existência do dano, o ato ou omissão culposa do condutor do veículo que o ensejou, e do nexo causal entre eles.

Acerca da culpa no âmbito da responsabilidade civil, assevera o eminente civilista Carlos Roberto Gonçalves:

“A culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil. Nesse sentido, preceitua o art.
186
do
Código Civil
que a ação ou omissão do agente seja 'voluntária' ou que haja, pelo menos, 'negligência' ou 'imprudência'.”

(GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 10ª ed. São Paulo, Saraiva: p. 530-531).

In casu,
restou demonstrado por parte da autora, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência (Id Nº 5711071), o ato de atropelamento praticado pela requerida, bem como o dano e nexo de causalidade entre eles, conforme se depreende do laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal e de sanidade física (Id nº. 5711071) e laudos complementares (Id nº. 5711072), bem como da evolução das lesões (Id nº. 5711073) e perícia judicial (Id nº. 5711277), restando analisar a existência de culpa.

Nesse sentido,
o depoimento da testemunha, Sr. Amarildo Ferreira de Araújo (Id nº 5711270), revelou que a requerente, primeira apelante, foi atropelada por ônibus da Biopalma, o qual estava com velocidade elevada, tendo sido salientado que os trabalhadores chegaram a olhar pela janela para ver o atropelamento atrás, mas que o veículo não parou para prestar socorro.

Assim, do conjunto probatório colacionado, resta demonstrado o dano, o ato ilícito praticado pela ré, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o evento danoso, não havendo como rechaçar o dever da requerida de reparar o dano causado.

Oportuno salientar, como bem esclarecido pelo Juízo de 1º grau, que a responsabilidade da empresa C. Pinheiro e Couto ME decorre do art. 932, inciso III, do CC, e a responsabilidade solidária da Biopalma da Amazônia S/A decorre do citado dispositivo e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, senão vejamos:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
(...)”

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”

Esse, inclusive, também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I, DO CPC/1973. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
TOMADORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA
. 1. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, o que não ocorreu. 2. Inexiste afronta ao art. 535, I, do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. A contradição prevista no art. 535, I, do CPC/1973 é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado embargado, o que não se observa. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. O Tribunal de origem asseverou que a legitimidade passiva era questão preclusa e que: (a) a cooperativa detinha a reserva de domínio do veículo, (b) na ocasião do acidente, o caminhão prestava serviços à COONAI e (c) o veículo estava à disposição da recorrente e usava sua logomarca. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial. 6.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser solidária a responsabilidade da tomadora de serviço de transporte pelos danos causados em acidente de trânsito por empresa contratada.
Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 545.959/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019).

DO DANO MATERIAL:

Acerca dos danos materiais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de ser cabível indenização a adolescente vítima de acidente cuja capacidade laboral foi reduzida, ainda que não exercesse atividade remunerada à época do sinistro.

Inclusive, tal matéria encontra-se sumulada por meio do verbete 491 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“Súmula 491 do STF - É indenizável o acidente que cause a morte de filho
menor
, ainda que não exerça trabalho remunerado.”

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ADOLESCENTE. VÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. 1.
É cabível indenização a adolescente vítima de acidente cuja capacidade laboral foi reduzida, ainda que não exercesse atividade remunerada à época do evento.
2. A revisão de indenização por danos morais e estéticos só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 4. Não comprovado o exercício de atividade laboral remunerada, o pensionamento deve ser equivalente a um salário mínimo e ser pago mensalmente. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 224.955/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - DANO MORAL E MATERIAL - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO -
VÍTIMA MENOR QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE LABORAL
- POSSIBILIDADE - SÚMULA 491 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR - OMISSÃO DOS PAIS QUANTO AO DEVER DE VIGILÂNCIA - CULPA CONCORRENTE - PENSÃO MENSAL - TERMO INICIAL - DATA EM QUE A
VÍTIMA
COMPLETARIA QUATORZE ANOS DE IDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGURO PARTICULAR - DEDUÇÃO NO VALOR DA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É indenizável por dano moral e material o acidente que cause a morte de filho
menor
, ainda que não exerça trabalho remunerado - interpretação da Súmula 491 do Supremo Tribunal Federal; 2) Concorrem com culpa os pais que deixam a filha
menor
de apenas dois anos de idade brincar sozinha em via pública não se podendo atribuir exclusivamente ao motorista e ao proprietário do caminhão a responsabilidade pela morte da infante por atropelamento; 3) Tratando-se de
vítima

menor
, com dois anos de idade, o termo inicial para o pagamento da pensão por dano material conta-se a partir do trânsito em julgado da ação e pelo número de anos reconhecido neste voto, considerando a idade constitucional em que se admite o trabalho do
menor
na condição de aprendiz - 14 anos - e o termo final fixado na sentença - 25 anos - eis que restou irrecorrida pelo autor apelado; 4) Os valores provenientes do seguro particular do automóvel, desde que comprovadamente recebidos pelo autor-apelado hão de ser descontados do montante da condenação; 5) Inexiste sucumbência recíproca se o juiz acolheu todos os pedidos deduzidos na Petição Inicial ainda que em quantias menores das que foram requeridas; 6) Recurso a que se dá parcial provimento.(TJ-AP - AC: 170404 AP , Relator: Desembargador MELLO CASTRO, Data de Julgamento: 26/04/2005, Câmara Única, Data de Publicação: DOE 3520, página (s) 19 de 17/05/2005)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA FILHA DOS DEMANDANTES. CONDUTOR DO VEÍCULO DA EMPRESA DEMANDADA QUE NÃO ADOTOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA O TRÁFEGO EM SEGURANÇA. CULPA DO MOTORISTA CARACTERIZADA. EMPRESA. RÉ QUE NÃO COMPROVOU A TRANSFERÊNCIA DO CAMINHÃO ANTERIORMENTE À DATA DO ACIDENTE. ÔNUS QUE LHE COMPETIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 333, INC. II. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEFINIDO NA SENTENÇA EM R$ 15.000,00. MAJORAÇÃO PARA R$ 27.000,00.
MONTANTE QUE MELHOR ATENDE AOS REQUISITOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO MENSAL FIXADA EM FAVOR DOS AUTORES, PAIS DA
VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA POR PARTE DOS PAIS EM RELAÇÃO À FILHA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 491 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PENSÃO FIXADA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DE 1 (HUM) SALÁRIO MÍNIMO A SER PAGA A PARTIR DE QUANDO A
VÍTIMA
COMPLETARIA 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE ATÉ QUANDO ATINGIRIA 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSTITUIÇÃO
DE CAPITAL QUANTO AO VALOR DA PENSÃO MENSAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 475-Q, CAPUT. NECESSIDADE. SÚMULA 313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, REPRESENTADO PELO MONTANTE INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL ACRESCIDO DE DOZE PARCELAS REFERENTES À PENSÃO MENSAL. RECURSO DE APELAÇÃO DOS DEMANDADOS PROVIDO. APELO DO DEMANDADO DESPROVIDO.(TJ-SC - AC: 514892 SC 2007.051489-2, Relator: Nelson Schaefer Martins, Data de Julgamento: 09/02/2012, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Joaçaba)

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - AMBULÂNCIA MUNICIPAL - MOTORISTA ESTADUAL - SOLIDARIEDADE -
DANOS MATERIAIS - FAMÍLIA POBRE - PRESUNÇÃO DE QUE A
VÍTIMA

MENOR
CONTRIBUÍA PARA O SUSTENTO DO LAR - SÚMULA 07/STJ - SÚMULA 491/STF
- PENSIONAMENTO AOS PAIS DA
VÍTIMA
ATÉ A IDADE EM QUE ESTA COMPLETARIA 65 ANOS - DESCONTO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO - SÚMULA 246/STJ - DIVERGÊNCIA NÃO-CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Tribunal "a quo", louvado em provas, verificou que a
vítima
já auxiliava nas despesas da casa. Incidência da Súmula 07/STJ. 2. O STJ proclama que em acidentes que envolvam vítimas menores, de famílias de baixa renda, são devidos danos materiais. Presume-se que contribuam para o sustento do lar. É a realidade brasileira. 3. "É indenizável o acidente que cause a morte de filho
menor
, ainda que não exerça trabalho remunerado." (Súmula 491/STF). 4. "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada." (Súmula 246/STJ). 5. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária do proprietário do veículo por acidente onde o carro é guiado por terceiro. 6. Em acidente automobilístico, com falecimento de
menor
de família pobre, a jurisprudência do STJ confere aos pais pensionamento de 2/3 do salário mínimo a partir dos 14 anos (idade inicial mínima admitida pelo Direito do Trabalho) até a época em que a
vítima
completaria 25 anos (idade onde, normalmente, há a
constituição
duma nova família e diminui o auxílio aos pais). Daí até os eventuais 65 anos (idade média de vida do brasileiro) a pensão reduz-se a 1/3 do salário mínimo. 7. Recursos parcialmente providos. (STJ - REsp: 335058 PR 2001/0088336-3, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 18/11/2003, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 15/12/2003 p. 185 LEXSTJ vol. 176 p. 93 RJADCOAS vol. 54 p. 31)

Desta feita, não merece reparos a sentença que julgou procedente pleito de indenização por danos materiais em favor da autora.

DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS, DO QUANTUM INDENIZATÓRIO:

No que diz respeito aos danos morais e estéticos, resta incontroverso o abalo sofrido e o dever de indenizar, tanto que as partes ora litigantes não se insurgem quanto ao cabimento, mas sim em relação ao quantum arbitrado, pleiteando a parte autora pela majoração dos valores arbitrados e a parte ré, pela minoração

No caso em comento, os problemas decorrentes do acidente são inegáveis, a perícia realizada por órgão oficial atesta debilidade permanente de membro e que tal dano resulta na incapacidade permanente para o trabalho e deformidade permanente, sem contar no sofrimento vivido com o sinistro, transcende o mero aborrecimento, e gerou
sim, abalo ao recorrido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Em relação ao
quantum
indenizatório por dano moral, é cediço ser impossível, considerando a dimensão imensurável do dano causado, o retorno da parte lesada ao
status quo ante
, de forma que a possibilidade que resta ao julgador é o deferimento de ressarcimento em pecúnia.

Deste modo, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser irrisório de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser exacerbado ao ponto de gerar enriquecimento do ofendido.

Assim, compete ao magistrado atentar-se às peculiaridades do caso concreto, em especial a gravidade do fato e sua repercussão social e, sem descurar-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a indenização em
quantum
suficiente a amenizar os reveses sofridos pela parte e impor ao causador do dano uma sanção de caráter pedagógico que o induza a tomar uma postura mais consentânea com as normas éticas de conduta.

Feitas tais considerações, verifica-se que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável e proporcional considerando que se adequa melhor à reparação do dano com "observância dos parâmetros de razoabilidade, de extensão do dano e

efeito pedagógico, visando compelir o responsável a evitar novas ocorrências da mesma natureza.

Já em relação ao dano estético,
em atenção às fotos inseridas no Id nº 5711073, bem como ao Laudo Pericial o qual concluiu que a lesão sofrida pode causar constrangimento à vítima perante outras pessoas, tendo a autora sofrido dano estético de grau médio (Id nº 5711277), também se mostra razoável e proporcional o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

DA CONCLUSÃO:

Sendo assim, tendo sido analisado todos os pontos devolvidos a este Juízo ad quem, observa-se não merecer reparos a sentença ora vergastada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença ora guerreada que julgou parcialmente a demanda condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 11/11/2021